Tribunal: TJPA
Processo: 0814888-32.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814888-32.2023.8.14.0401

APELANTE: WENDEL MARCOS NUNES PUREZA, RODRIGO DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal. Apelações Criminais. Tráfico de Drogas. Absolvição por ausência de provas. Depoimentos Policiais. Materialidade e Autoria Comprovadas. Dosimetria. Manutenção da Sentença Condenatória. Recursos Desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelações criminais interpostas por RODRIGO DA SILVA COSTA e WENDEL MARCOS NUNES PUREZA, insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que os condenou às penas de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve duas questões centrais:
a) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade a sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006); e
b) saber se a dosimetria das penas observou os critérios legais, especialmente no que concerne à valoração de circunstâncias.

III. Razões de decidir
3. Quanto à materialidade e à autoria delitiva, a prova colhida em juízo é harmônica, firme e suficiente para sustentar o édito condenatório, pois os laudos toxicológicos de constatação e definitivo atestaram a apreensão de diversas porções de cocaína e de maconha, em quantidade significativa, além de petrechos destinados à mercancia, elementos que reforçam a destinação comercial das substâncias. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, mostram-se coerentes e convergentes, constituindo prova idônea, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a credibilidade dos relatos de agentes públicos quando ausentes indícios de má-fé ou conflito com outros elementos de prova.

4.

No tocante à dosimetria, a exasperação da pena-base mostrou-se proporcional, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a quantidade e diversidade das drogas apreendidas. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, porquanto documentalmente comprovada, elevando-se as penas para o patamar definitivo de 08 anos de reclusão e 800 dias-multa, inexistindo causas de diminuição ou aumento na terceira fase, especialmente a minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, afastada pela reincidência e dedicação à atividade criminosa, em consonância com precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelações criminais conhecidas e desprovidas, mantendo-se integralmente a sentença condenatória que reconheceu a prática do delito de tráfico de drogas, diante da suficiência do conjunto probatório e da regularidade da dosimetria da pena.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WENDEL MARCOS NUNES PUREZA e RODRIGO DA SILVA COSTA, inconformados com a sentença do MMº Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que os condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, alegaram os apelantes a insuficiência de provas capazes de sustentar o édito condenatório contra eles proferido, argumentando que a sentença se fundamentou exclusivamente em depoimentos de policiais, desprovidos de corroboração por outras provas judicializadas, sendo inaplicável tal raciocínio sob o prisma da presunção de inocência e do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se, portanto, a absolvição de ambos os recorrentes, sendo que, subsidiariamente, requereram o redimensionamento das reprimendas a eles impostas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, por entender restarem comprovadas nos autos, tanto a autoria, como a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por RODRIGO DA SILVA COSTA e WENDEL MARCOS NUNES PUREZA, uma vez que preenchidos os requisitos legais de tempestividade e regularidade formal.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia que, no dia 31 de junho de 2023, policiais militares, após receberem denúncia anônima sobre comercialização de entorpecentes, deslocaram-se até a residência situada na Rua Belém, bairro da Cabanagem, nesta Capital, onde foram recebidos por WENDEL MARCOS NUNES PUREZA, que teria autorizado a entrada dos agentes públicos, sendo que, no local, encontravam-se ainda o também apelante, RODRIGO DA SILVA COSTA, além de HELLEN CRISTIANE DE SOUZA SANTOS, locatária da casa.

Na ocasião, os policiais localizaram e apreenderam: uma bolsa contendo nove (9) pedras e cento e sessenta e cinco (165) porções de “OXI”; além de quinze (15) “trouxinhas” e uma (1) porção de maconha; duas balanças de precisão; um simulacro de pistola; um caderno de anotações comerciais; e um aparelho celular.

Encerrada a instrução, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém proferiu sentença em 23 de fevereiro de 2024, condenando ambos os réus como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhes as penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformadas, as defesas interpuseram apelações.

II – DAS RAZÕES RECURSAIS

Pugnaram os recorrentes por absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência probatória e ausência de certeza quanto à autoria, uma vez que a condenação se amparou exclusivamente em depoimentos policiais desprovidos de credibilidade, sendo que, subsidiariamente, pleitearam a revisão da dosimetria das penas, com fixação no patamar mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, refutou as teses defensivas, sustentando a existência de provas robustas de autoria e materialidade, com base nos depoimentos coerentes dos policiais militares e nos laudos toxicológicos definitivos, pugnando pelo improvimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, destacando a regularidade da condenação e a escorreita dosimetria fixada.

III – DO MÉRITO RECURSAL

a)

Do pedido de absolvição – Art. 386, VII, CPP

As defesas sustentam ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, no que não lhe assistem razão, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo Toxicológico de Constatação e Laudo Toxicológico Definitivo, os quais atestaram a apreensão de cocaína e maconha, totalizando expressiva quantidade de substâncias entorpecentes.

A autoria, por sua vez, restou firmemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares Paulo Sérgio Carneiro dos Santos e Jackson Rean Moreira de Castro, que, em juízo, confirmaram a autorização de ingresso no imóvel, onde localizaram uma certa quantidade de drogas ilícitas em um quarto do imóvel, mais precisamente no interior de uma bolsa, onde, inclusive, foi também encontrada uma balança.

Tais declarações mostram-se coerentes, harmônicas e convergentes com o conjunto probatório, sobretudo o Auto de Apreensão e Apresentação da droga e da balança então apreendida.

Por outro lado, a versão defensiva, segundo a qual as drogas teriam sido “plantadas” pelos agentes, revela-se isolada e inverossímil, desprovida de respaldo fático ou testemunhal, até porque, a informante Hellen Cristiane de Souza Santos, embora tenha alegado suposto abuso policial, relatou ser amiga íntima dos apelantes, e ainda, confirmou que ambos eram foragidos da justiça pela prática anterior de crimes, o que reduz a credibilidade de sua narrativa.

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que os depoimentos de policiais são meios idôneos de prova, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos dos autos. Nesse sentido,
verbis:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA PERANTE A CORTE ESTADUAL. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. BUSCA PESSOAL AMPARADA POR FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Nesse aspecto, "É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.

Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

(...)

8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Dessa forma, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que pressupõe dúvida razoável, inexistente no presente caso.

Rejeita-se, pois, o pedido absolutório.

b)

Da dosimetria da pena

Na primeira fase, o juízo
a quo
fixou a pena-base dos apelantes acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, de forma proporcional e razoável, considerando a valoração desfavorável da culpabilidade dos agentes, em razão da quantidade e diversidade das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, exasperou-se as reprimendas inicialmente estabelecidas para 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em razão da agravante da reincidência em relação a ambos os recorrentes, conforme comprovação de condenações anteriores com trânsito em julgado.

Por fim, na terceira fase do cálculo, inexistindo causas de diminuição ou de aumento de pena, especialmente aquela prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto os réus mostraram-se reincidentes na prática delituosa, dedicando-se às atividades criminosas, restaram as penas definitivas corretamente fixadas em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Assim, não há reparos a fazer na dosimetria da reprimenda.

IV – CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos, porém, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 17/12/2025